Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N. 230/2021 DO DETRAN/DF. ILEGALIDADE. LEI 14.133/2021. NÃO APLICABILIDADE. LEI 8.666/1993. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROBIÇÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda sob a égide da Lei n. 8.666/1993, o credenciamento já era admitido pela doutrina e pela jurisprudência como hipótese de inexigibilidade, com fundamento no art. 25 da Lei n. 8.666/1993, porquanto a inviabilidade de competição configura-se pelo fato de a Administração dispor-se a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, relação de exclusão.
2. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021) apenas veio a sistematizar no texto legal o que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e a doutrina já entendiam sobre o credenciamento.
3. Mesmo à luz da Lei n. 8.666/1993, o credenciamento devia permanecer sempre aberto a futuros interessados, viabilizando o seu ingresso aos que atendiam os requisitos especificados pela Administração, aumentando-se, dessa forma, o número de participantes em prol do interesse público, de modo que a fixação de prazo para o interessado se credenciar já era considerada ilegal.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.